Tribunal: TJES
Processo: 5000999-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BORGES
AGRAVADO: MARGARETH PINA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000999-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CIRINO LEITE - ES20252
AGRAVADO: MARGARETH PINA DA SILVA, VALERIA RANGEL PINA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de
agravo interno n
o

agravo de instrumento

interposto
por

Luiz Carlos Borges

contra a
r.
decisão monocrática

ID nº
1199145
que
não conheceu do

agravo de instrumento

por
descumprimento pelo recorrente do teor do que consta no art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC
.
Em suas razões
,
o recorrente
pugna pela
reforma da decisão agravada,
alegando,

sucintamente
:

(i)

que a finalidade do art. 1.018 do CPC é propiciar à parte contrária exercer o direito de defesa, inexistindo prejuízo à recorrida, não há que se falar em nulidade
.

Sem c
ontrarrazões

embora intimados os agravados,
conforme certidão da Secretaria de Câmara no ID nº
1645831
.
É o relatório.
Não verificado argumentos para exercer o juízo de retratação,
p
eço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000999-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CIRINO LEITE - ES20252
AGRAVADO: MARGARETH PINA DA SILVA, VALERIA RANGEL PINA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Visa o presente recurso reformar a decisão monocrática de minha autoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por descumprimento do teor do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC pelo recorrente. Alega o recorrente que embora tenha descumprido o que determina o mencionado artigo do
Codex
, afirma ser imprescindível a ocorrência de prejuízo à defesa da parte para decretação de nulidade.

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que todos os requisitos legais necessários para inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC
1
, foram cumpridos pelo recorrido no momento de apresentação das contrarrazões, notadamente porque alegou e comprovou que o agravante não informou acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento ao Juízo
a quo
, conforme documento
2
–
andamento processual e e-mail encaminhado ao cartório
– quanto os autos estarem em carga desde 22.02.2021 e a ausência de petição informando a interposição do agravo.

E inobstante a afirmação do recorrente, a tese desse é contrária ao que resta sedimentado nos Tribunais Superiores e por esta Câmara, da mesma forma, trilha caminho contrário aos anseios então externados nas razões recursais. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS FÍSICOS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1715694/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe 26/08/2021)
(grifei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO, O QUE NÃO OCORREU. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no art. 1.018 do NCPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1757869/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe
28/05/2021)
(grifei)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008963-44.2019.8.08.0030 AGRAVANTE: GRACIONETI FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADAS: SÃO RAFAEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. E PADO S/A INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).

2. Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
3. Recurso não conhecido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 15 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Agravo de Instrumento nº 0009526-92.2019.8.08.0012 Agravante: Elson Correa Dias Agravado: Anderson Fernandes Madeira Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.018 DO CPC INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2. No caso vertente, o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento n prazo legal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada.
3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001558, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) (grifei)

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

1

Art. 1.018
.
[...]

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

2
ID nº 1113133 e 1113136.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §§ 2º E 3º DO CPC
.
INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Cumpridos os
requisitos legais necessários para inadmissão do recurso,
com fundamento no art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC,
pelo recorrido no momento de apresentação das contrarrazões,
deve-se manter a Decisão Monocrática de não conhec
imento
,
notadamente porque
alegou-
se
e comprovou-
se
que o agravante não informou acerca da interposição do recurso
de agravo de instrumento
ao Juízo
a quo
, conforme documento
juntado
–
andamento processual e e-mail encaminhado ao cartório
– quanto os autos estarem em carga desde 22.02.2021 e a ausência de petição informando a interposição do agravo.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.